Tribunal: TJES
Processo: 5010175-66.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010175-66.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA LUIZA CECCATTO e outros

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010175-66.2024.8.08.0021

APELANTE
: MARIA LUIZA CECCATTO

APELADO
: BANCO PAN S.A.

JUÍZO PROLATOR
: JUÍZO DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CÍVEL - DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA APLICATIVO. CONSUMIDORA IDOSA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ACEITE POR BIOMETRIA FACIAL. DEPÓSITO DO VALOR NA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA. COMPORTAMENTO CONCLUDENTE. BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
‌ 1. Recurso de apelação interposto por consumidora idosa contra sentença que julgou improcedente seu pedido de declaração de inexistência de um contrato de empréstimo, sob o fundamento de que a contratação foi regular, com o valor creditado em sua conta. A apelante nega ter realizado a contratação via aplicativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
‌ 2. A questão central consiste em definir a validade da contratação digital de empréstimo, diante da alegação de inexistência de consentimento, quando a instituição financeira apresenta prova de aceite por biometria facial, corroborada pela transferência do valor para a conta de titularidade da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
‌ 3. O banco se desincumbiu do seu ônus probatório ao apresentar o instrumento contratual com evidências do aceite por biometria facial (ID 14806032), prova técnica idônea para demonstrar a manifestação de vontade em contratações por meios eletrônicos. ‌ 4. O recebimento do valor do empréstimo na conta da própria autora (ID 14806033), sem devolução ou oposição imediata, reforça a validade do negócio jurídico e configura comportamento concludente, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). ‌ 5. Comprovada a regularidade da contratação e a ausência de ato ilícito por parte da instituição financeira, são improcedentes os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
‌ 6. Recurso conhecido e desprovido.

‌ Tese de julgamento: "1. Nos contratos de empréstimo celebrados por meio digital, a comprovação do aceite via biometria facial, corroborada pelo posterior crédito do valor mutuado na conta de titularidade do consumidor sem oposição, constitui prova robusta da regularidade da contratação e da manifestação de vontade, afastando a alegação de inexistência de negócio jurídico."

‌ _________ Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14; Código Civil, art. 422; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010175-66.2024.8.08.0021

APELANTE
: MARIA LUIZA CECCATTO

APELADO
: BANCO PAN S.A.

JUÍZO PROLATOR
: JUÍZO DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CÍVEL - DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O apelado suscita, em suas contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade. Contudo, a preliminar não merece prosperar.

O princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão judicial merece ser reformada ou anulada.

No caso, a apelante impugna, de forma expressa, a conclusão pela regularidade da contratação, sustentando vício de consentimento e falha no dever de informação, teses que, se acolhidas, têm o condão de afastar os pilares da sentença e conduzir à sua reforma.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Superada a questão preliminar, adentro ao mérito recursal. A questão de fundo cinge-se em aferir a validade de empréstimo supostamente contratado por meio de aplicativo digital por pessoa idosa.

A relação jurídica em tela é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Diante da negativa de contratação pela consumidora, idosa e, portanto, hipervulnerável, inverte-se o ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade da celebração do negócio jurídico.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 1.061, em caráter vinculante, adotou entendimento semelhante:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)

No presente caso, o banco apelado desincumbiu-se a contento de seu ônus probatório. A instituição financeira trouxe aos autos o instrumento contratual (ID 14806032), acompanhado de documentação que demonstra o aceite da operação por meio de biometria facial ("selfie"), com a captura do endereço de IP e dos dados do dispositivo eletrônico utilizado no momento da anuência. Tais elementos constituem prova robusta da manifestação de vontade da autora.

Ademais, como bem pontuado na r. sentença, o argumento da regularidade da contratação é robustecido pelo fato de que o valor do empréstimo foi efetivamente creditado na conta corrente de titularidade da própria apelante (ID 14806033).

O recebimento do valor pela consumidora, sem qualquer insurgência imediata ou tentativa de devolução, é um ato incompatível com a alegação de desconhecimento ou ausência de consentimento. Tal conduta configura um comportamento concludente que reforça a validade do aceite eletrônico e do negócio jurídico.

Assim, a alegação de que a contratação não foi realizada pela autora perde força diante da combinação de dois fatores: a prova do aceite biométrico e o fato de que ela se beneficiou diretamente do crédito em sua conta bancária. Seria contrário à boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), princípio norteador das relações contratuais, permitir que a parte, após anuir formalmente com a operação e usufruir de um montante financeiro, venha posteriormente a juízo negar a existência do contrato.

Embora as contratações por meios digitais exijam das instituições financeiras um dever de cuidado redobrado, especialmente com consumidores idosos, a prova do aceite via biometria, somada ao efetivo proveito econômico pelo contratante, forma um conjunto probatório sólido que confirma a higidez da operação, afastando a alegação de fraude ou de inexistência de contrato.

Nesse mesmo sentido, este Egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTO ELETRÔNICO – AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR – EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal versa acerca da existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de empréstimo consignado. A tese da inicial é de que o autor não teria contratado o empréstimo consignado perante o banco réu . 2. No que diz respeito ao contrato virtual, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de comprovar a instrumentalização da operação. Observa-se que os documentos acostados pela instituição financeira demonstram que as partes firmaram, no dia 30.08 .2021, mediante biometria facial (assinatura eletrônica), o contrato de empréstimo consignado. 3. Destaca-se que o documento apresentado pelo banco descreve, de forma detalhada, o aceite quanto à política de biometria facial, política de privacidade, Cédula de Crédito Bancário e CET, bem como o momento de captura da “selfie”, salientando a geolocalização do autor, IP e ID do dispositivo eletrônico que foi realizada a operação. 4 . Ressalta-se, ainda, que os indícios de fraude apontados pelo requerente, em sede de réplica, não foram corroborados por elementos de prova que seriam de fácil produção pelo autor. 5. Não se desconhece que o STJ fixou, em caráter vinculante (Tema Repetitivo 1.061), que cabe à instituição financeira comprovar a efetiva contratação na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura do contrato . Todavia, a referida comprovação não necessariamente deverá ocorrer por meio de realização de perícia grafotécnica, podendo decorrer de outros elementos de prova que infirmem a alegação autoral de inautenticidade. 6. Nessa linha, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu do seu ônus probatório, demonstrando, por meio idôneo, a existência de relação jurídica entre as partes litigantes, e a regularidade da contratação, restando, portanto, afastada a pretensão indenizatória ajuizada quanto aos danos patrimoniais e morais. Em que pese o contrato juntado possua conteúdo genérico, a foto (selfie) do autor enviada no momento da celebração do empréstimo, bem como a existência da geolocalização e outros rastros digitais, frise-se, fatos estes não questionados, reforçam a tese defensiva . 7. Portanto, a alegação de que desconhece a contratação não se sustenta diante das demais provas colacionadas aos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida integralmente. 8. Recurso conhecido e desprovido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50026477020228080014, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, p. 25/06/2024)

Dessa forma, uma vez reconhecida a validade do contrato, restam prejudicadas as pretensões de repetição de indébito e de indenização por danos morais, pois ausente o ato ilícito que lhes daria fundamento. A cobrança das parcelas do empréstimo constitui mero exercício regular de um direito do credor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, devidos pela apelante, de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida, conforme o art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010175-66.2024.8.08.0021

APELANTE
: MARIA LUIZA CECCATTO

APELADO
: BANCO PAN S.A.

JUÍZO PROLATOR
: JUÍZO DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CÍVEL - DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Em. Pares, após analisar os autos, cheguei à conclusão diversa daquela apresentada pelo E. Desembargador Relator, que proferiu seu voto no sentido de NEGAR provimento ao recurso de apelação cível interposto por
Maria Luiza Ceccatto
, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

Assim, com as devidas vênias, passo a proferir o meu voto como segue.

Em seu recurso (id. nº 14807806), a recorrente aduz (i) houve manifesta supressão de direito à produção de prova documental imprescindível para demonstrar a inexistência da relação jurídica; ii) o julgador deixou de considerar a aplicação da Lei Estadual nº 11.810/2023, que veda a contratação de empréstimos por meios eletrônicos com idosos; (iii) o negócio jurídico impugnado é nulo por manifesta inobservância da referida legislação, que já se encontrava vigente à época da contratação; (iv) inexistiu recebimento de valores pela parte autora, sendo inexistente o proveito econômico.

De plano, observa-se que não houve enfrentamento expresso da tese relativa à nulidade do contrato com fundamento na proibição legal de celebração de empréstimo bancário consignado por meio remoto com idosos ou pensionistas, nos termos da Lei Estadual nº 11.810/2023, a qual já se encontrava em vigor à época da avença impugnada, circunstância que, por si, revela causa suficiente para a invalidação do negócio jurídico celebrado.

Fixado isso, é válido ainda salientar que segundo
a inteligência da Súmula nº 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Além disso, segundo o teor d
o Tema Repetitivo nº 1061/STJ, “
na hipótese em que o consumidor/ autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”
.

Assim, ainda que se trate de contrato nato digital, com mecanismos de confirmação por meio de retrato pessoal (“selfie”), não há empecilho à comprovação pela instituição financeira da veracidade da contratação, pois a assinatura eletrônica deve ter um padrão de criptografia próprio que consiga identificar se, de fato, o usuário de certa assinatura digital a utilizara.

A despeito dos documentos apresentados pelo banco recorrente, como o dossiê de contratação digital, que inclui selfie, geolocalização e dados do aparelho utilizado, a apelante, em réplica, impugnou veementemente tais documentos. Na ocasião, inclusive, solicitou, também em réplica,
“(...) a expedição de ofício ao Nu bank - Nu pagamentos, para que informe se a Autora possui conta naquela instituição e, em caso positivo, apresente os extratos de 01.09.2023 30.10.2023, com o desiderato de verificar o ingresso dos valores supostamente contratados.
”, o que restou indeferido em sentença.

Adicionalmente, é possível constatar que a recorrida é idosa, o que dificulta a compreensão de contratações digitais, de forma que a vulnerabilidade informacional do consumidor, aliada à complexidade das operações financeiras digitais, exige uma comprovação ainda mais robusta por parte da instituição.

Ressalte-se, ademais, que a recorrente promoveu diligência administrativa prévia junto ao Procon estadual, com o intuito de questionar a validade do empréstimo ora impugnado, o que reforça a plausibilidade de suas alegações quanto à ilegitimidade da contratação e denota a sua boa-fé.

Assim sendo, nos termos do entendimento acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, incumbindo à Instituição Financeira apelada o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

Nesse contexto, a alegação da apelante quanto à ausência de recebimento dos valores contratados configura ponto central da controvérsia que não foi devidamente esclarecido no curso da instrução processual. Destaca-se, ainda, que em hipóteses de fraude, é comum a abertura de contas em instituições financeiras digitais — como a indicada nos autos — exclusivamente para viabilizar o depósito, o saque ou a transferência imediata dos valores obtidos de forma ilícita, o que reforça a tese autoral acerca da fraude da contratação.

A mera juntada de cópias de telas digitais e registros de geolocalização, embora indiciária, não se sobrepõe à impugnação específica da assinatura e do consentimento expresso.

Portanto, o Banco apelado
não
se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do artigo 429, II do CPC.

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS. BIOMETRIA FACIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade.

2.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323)

3.
No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

4. Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor.

5. Recurso provido. Sentença reformada. (TJES; AC 5014392-56.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 05/10/2023)

Portanto, não havendo comprovação efetiva da validade da contratação do empréstimo, impõe-se o reconhecimento da inexistência do débito.

Como consequência, devem os valores descontados ser objeto de restituição.

Nesses termos, convém ressaltar que a mudança de entendimento do Colendo STJ sobre a interpretação da repetição do indébito prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC a partir do julgamento dos
Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542
pela Corte Especial foi que anteriormente àquela definição era necessária a
comprovação da má-fé do fornecedor
.

A partir da data deste julgamento, restou definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se quando a cobrança indevida consubstanciar
conduta contrária à boa-fé objetiva
, independente da demonstração do elemento volitivo.

Desta feita, a partir de tal julgamento,
não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra
, mas sim que não é mais necessário a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indiquem que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

Inclusive, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração nos EREsp nº 1.413.542, o Ministro Herman Benjamin expressamente consignou que
conforme denominação adotada pelo art. 42 do CDC, a justificação para o engano da cobrança indevida, que isenta o fornecedor do produto ou do serviço de devolver o indébito dobrado,
deve ser apurada com base nos elementos objetivos de cada caso concreto para constatar se houve boa-fé na cobrança, de forma que irrelevante adentrar o elemento anímico, se doloso ou culposo
.

De mais a mais, para conferir efeito
vinculante
ao entendimento (art. 927, II, do CPC), foi afetado o tema nº 929, STJ, ainda não julgado no mérito, com a seguinte questão submetida a julgamento:
discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista do art. 42, parágrafo único, do CDC.

In casu
, não obstante ter sido judicialmente declarada indevida a cobrança, não há indícios de conduta infringente dos padrões éticos das partes nas relações obrigacionais, tendo em vista que ao que tudo indica, a fraude foi cometida por terceiros, razão pela qual entendo que o Banco apelado deve ser condenado à devolução dos valores descontados de forma simples.

Em relação aos danos morais, é cediço que a legislação consumerista estatui que, reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade, elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. [...] (REsp 1511072/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. [...] (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
; DJe 28/05/2020).

Destarte, considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, entendo que a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) revela-se adequada às circunstâncias do caso, amoldando-se aos judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal em casos de falhas praticadas por instituições financeiras. Vejamos:

[...] O valor arbitrado a título de danos morais (R$3.000,00) mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, observando os critérios de repressão, prevenção e compensação. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente pelos descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta, ainda que realizada por terceiro. A ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral presumido, sendo devida a respectiva indenização. (TJES; AC 5000208-93.2022.8.08.0044; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Puppim; Publ. 15/09/2025)

[...] 4. O dano moral, in re ipsa, decorre dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário, de natureza alimentar, comprometendo o sustento do apelado e configurando abalo moral indenizável. O valor fixado em R$3.000,00 revela-se adequado para compensar o apelado e desestimular práticas semelhantes por parte do apelante. 5. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é aplicável às cobranças realizadas após 30/03/2021, conforme a modulação de efeitos estabelecida no julgamento do RESP nº 1.413.542/RS pelo STJ. Para valores descontados antes dessa data, a restituição deve ocorrer de forma simples. 6. Recursos não providos. (TJES; AC 5003468-83.2022.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Guilherme Risso; Publ. 03/04/2025

Desse modo, fixo a indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
respeitosamente, divirjo do E. Desembargador Relator para DAR PROVIMENTO
ao recurso, reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido autoral, declarar a nulidade do contrato nº 377530332-8 e condenar o Banco Apelado à devolução dos valores descontados do benefício previdenciário da Apelante de forma simples e ainda ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADOR S
UBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA
)

Peço vênia ao e. Relator para

acompanhar a divergência inaugurada pela eminente Des.ª Marianne Júdice de Mattos, a fim de
DAR PROVIMENTO
ao recurso, reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido autoral, declarar a nulidade do contrato nº 377530332-8 e condenar o Banco Apelado à devolução dos valores descontados do benefício previdenciário da Apelante de forma simples e ainda ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.